Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726105-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RENATA DELANGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ZAIRA MARIA PILETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 161173219 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença movido por Zaira Maria Piletti e Renata Delange Sociedade Individual de Advocacia em desfavor da agravante, processo n. 0737034-27.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada contra os cálculos apresentados pela exequente/agravada. Na decisão de Id 48762165, foi parcialmente admitido o recurso e indeferido o efeito suspensivo. Foi apresentada planilha de débito pela Contadoria judicial (Id 171561443 do processo de referência), com a qual ambas as partes concordaram (Id 171767236 e Id 172605850 do processo de referência). Ressalva alguma fez a ora agravante quando da manifestação expressa de anuência ao Id 172605850 (do processo de referência) aos novos cálculos elaborados pelo contador do juízo. Assim, ordenada foi a intimação da recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a subsistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 51956210). A parte agravante manifestou seu desinteresse no julgamento do recurso, porque paga a condenação nos autos de origem (Id 52443406). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante se manifestou no sentido de haver desaparecido o interesse no julgamento do agravo de instrumento que atacou decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso nos cálculos, em razão de o pagamento da condenação já ter sido realizado nos autos de origem. A parte agravante apresentou petição em que confirmou não mais ter interesse no processamento do recurso e requereu, em essência, sua extinção. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência, porque a parte considerou não lhe ser mais útil o agravo de instrumento pelos fatos supervenientes ocorridos após sua interposição. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora